Tribunal: STF
Processo: MS 37656
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Mandado de segurança. Direito constitucional e processual civil. Procedimento de votação para eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Eleição realizada em 1º.02.2021. Perda de objeto. 
1. Mandado de segurança impetrado contra o estabelecimento de votação presencial para eleger os membros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
2. Houve a perda superveniente do objeto desta impetração, uma vez que, após indeferimento do pedido liminar, a votação foi realizada presencialmente em 1º.02.2021.
3. Os impetrantes, instados sobre a perda do objeto, deixaram de apresentar manifestação.
4. Mandado de segurança prejudicado.
    1. Trata-se de mandados de segurança (MS 37.651, 37.652, 37.654, 37.656), com pedidos de liminar, impetrados por deputados e deputadas federais, contra a deliberação da Mesa da Câmara dos Deputados que estabeleceu a votação presencial para eleição de seus novos membros, a ser realizada em 1º de fevereiro de 2021.
    2. Alega-se violação ao direito à saúde, uma vez que, no contexto da pandemia de Covid-19, a eleição integralmente presencial aumentaria os riscos de contaminação de deputados e servidores. Defende-se a aplicação do Sistema de Deliberação Remota (SDR), conforme Resolução nº 14/2020, que já foi usado para a eleição de membros da Mesa Diretora. Postula-se a adoção de sistema híbrido, de modo que os impetrantes, que se encontram no grupo de risco da Covid-19, possam votar de forma remota, pelo SDR.
    3. Os pedidos de liminar foram indeferidos pela Ministra Rosa Weber, atuando no plantão judicial, durante o recesso forense.
    4. Em vista da efetiva realização das eleições para as Mesas das Casas Legislativas na modalidade presencial, em 1º de fevereiro de 2021, determinei a intimação dos impetrantes, para que se manifestassem sobre a perda superveniente do objeto deste writ.
    5. Os requerentes deixaram de comparecer aos autos, conforme certidões expedidas pela Secretaria Judiciária desta Corte, nos respectivos feitos.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o pedido formulado no presente mandado de segurança. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)
     Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator